Tribunal: TJBA
Processo: 8004067-40.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004067-40.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEYLON THIAGO GOMES NASCIMENTO EIRELI

Advogado(s)
:
BRUNO MIOLA DA SILVA

APELADO: AMBEV S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FRANQUIA PARA INSTALAÇÃO DE “PIT STOP SKOL”. REJEITADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE MACULEM A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. OS ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRAM A CONCORDÂNCIA DO FRANQUEADO COM OS TERMOS DO NEGÓCIO, SOBRETUDO PORQUE RESOLVEU CONTRATAR NOVAMENTE COM A APELADA. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES FALSAS NA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. AS INFORMAÇÕES INDICADAS ERAM SUFICIENTES PARA O EXERCÍCIO REGULAR DE VONTADE PELO FRANQUEADO. DEMONSTRADO O DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA FRANQUEADORA, DANDO CAUSA A SUA RESOLUÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA E CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O pedido recursal é pela reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, aduzindo que o contrato deve ser anulado e, subsidiariamente, que deve ser resolvido por culpa exclusiva do franqueador. A Apelante pleiteou, ainda, a condenação da Apelada ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

2.
A legislação impõe ao franqueador o dever de fornecer a Circular de Oferta de Franquia ao franqueado antes da celebração do contrato, para assegurar que lhe serão repassadas todas as informações necessárias à percepção do negócio e que possam influenciar a sua escolha de contratar ou não com o franqueador. Os elementos dos autos evidenciam que a Apelante contratou a franquia ciente dos seus termos e em exercício regular da sua vontade, tanto porque existem documentos que atestam o recebimento dentro do prazo, quanto porque, mesmo após receber incontestavelmente a Circular, decidiu ampliar os negócios, contratando nova franquia.

3.
A ausência de indicação na Circular de apenas três pendências judiciais não é suficiente para macular o negócio jurídico de vício, levando a sua anulação, sobretudo porque o número de não listados é ínfima se comparado ao número de ex-franqueados e ações judiciais enumerados pela Apelada. As informações contidas na Circular eram satisfatórias para o fim de cientificar a Apelante acerca dos riscos do negócio.

4.
A transferência de know-how e, consequentemente, o treinamento de pessoal são intrínsecos ao contrato de franquia, propiciando a manutenção da qualidade associada à marca e a uniformização da prestação do serviço. A Apelante denunciou nos autos que a Apelada não promoveu o referido treinamento. Contudo, a Apelada não contestou a suposta ausência de treinamento, não apresentou documentos que demonstrem que a obrigação foi cumprida e dispensou a fase instrutória, deixando de produzir prova contrária aos fatos alegados pela Apelante. Assim, o descumprimento da cláusula sexta do negócio jurídico restou incontroverso. É devida a aplicação da multa contratual, de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

5.
A Apelada deverá arcar também com as perdas e danos sofridas pela Apelante em razão do descumprimento do contrato, referente à taxa inicial de franquia paga pela Apelante como investimento no negócio celebrado. Não é devido ressarcimento pelos royalties, tendo em vista que se trata de remuneração pelo efetivo uso da marca.

6.
Não merece prosperar o pleito de condenação por danos morais, tendo em vista que não restou demonstrado nos autos que a situação causou transtornos à esfera extrapatrimonial da Apelante. O mero inadimplemento contratual não é suficiente para comprovar o dano.

7. REJEITADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8004067-40.2019.8.05.0146, oriundos da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Apelante,
NEYLON THIAGO GOMES NASCIMENTO EIRELI
e, como Apelada,
AMBEV S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2023.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA